Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800125-07.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 19/10/2021